Tribunal: CARF
Processo: 13771.720440/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE INGRESSO, RECEITA OU RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO DECORRENTE DO ACOMETIMENTO POR MOLÉSTIA GRAVE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO EM DATA POSTERIOR ÀQUELA DO RECEBIMENTO DOS VALORES TRIBUTÁRIOS. DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Como o acometimento por doença grave capaz de gerar o direito à aposentadoria foi reconhecido por decisão judicial, expressamente submetida à condição resolutória, a autoridade lançadora poderia exigir a atualização do laudo pericial para confirmação do direito à isenção. Porém, a motivação do lançamento limitou-se à circunstância de o ato de aposentação ter sido publicado em ano posterior àquele no qual houve o ingresso dos valores tributados.
De todo o modo, como a decisão judicial reconhece a aposentação após os fatos jurídicos tributários pertinentes ao recebimento dos valores (tempo no fato, apesar do tempo do fato), o recebimento classifica-se como rendimento do trabalho, e não como proventos de aposentadoria, de modo a afastar a aplicabilidade da isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720440/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.439 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TEREZA CRISTINA TEIXEIRA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE INGRESSO, RECEITA OU RENDIMENTO. ALEGADA
ISENÇÃO DECORRENTE DO ACOMETIMENTO POR MOLÉSTIA
GRAVE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO
EM DATA POSTERIOR ÀQUELA DO RECEBIMENTO DOS VALORES
TRIBUTÁRIOS.
DECISÃO
JUDICIAL.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
Como o acometimento por doença grave capaz de gerar o direito à
aposentadoria foi reconhecido por decisão judicial, expressamente submetida à
condição resolutória, a autoridade lançadora poderia exigir a atualização do
laudo pericial para confirmação do direito à isenção. Porém, a motivação do
lançamento limitou-se à circunstância de o ato de aposentação ter sido
publicado em ano posterior àquele no qual houve o ingresso dos valores
tributados.
De todo o modo, como a decisão judicial reconhece a aposentação após os
fatos jurídicos tributários pertinentes ao recebimento dos valores (“tempo no
fato”, apesar do “tempo do fato”), o recebimento classifica-se como
rendimento do trabalho, e não como proventos de aposentadoria, de modo a
afastar a aplicabilidade da isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720440/2011-69
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 16, lavrada em face da contribuinte
acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006, sendo o
resultado o Imposto a Restituir Apurado de R$ 254,43, o qual já foi restituído, sendo o
resultado zero.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 17,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no valor de R$ 70.758,55, sendo especificado
pela autoridade lançadora:
“Data da publicação da aposentadoria 19/05/2010; Data do laudo médico 18/04/2000.
Os proventos de aposentadoria motivava por invalidez permanente são isentos do
imposto de renda somente a partir da publicação, em meio oficial, do respectivo ato que
concedeu o benefício.”
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 30/08/2011, conforme doc. de fls.
57, apresentando a Contribuinte impugnação ao Lançamento em 12/09/2011, fls. 02,
apresentando as seguintes alegações:
Já foi informado a este órgão que, em laudo datado do ano de 2000, ficou constatado
que deveria ser aposentada a partir de 13/04/2000, de acordo com o artigo 195, item I,
c/c art. 198 e seus parágrafos da Lei Complementar no 46/94, c/c art. 136, conforme
documentação anexa.
Falta motivo para a Notificação de Lançamento não sendo demonstrado à autuada qual
foi sua conduta ilícita e qual o evento antijurídico que enseja a penalidade a ser
aplicada.
Transcreve entendimento doutrinário, ressaltando que a autoridade fiscalizadora ao
lavrar a autuação sem respeito aos princípios da ampla defesa e ao contraditório,
ostentando como motivo conceito subjetivo e vago não explicitou as razões que a
levaram a construção de tal entendimento, maculando com a pecha da nulidade, haja
vista que já foram comunicadas a este órgão as informações pertinentes ao caso.
A ausência de explicitação dos motivos do ato administrativo é razão para sua nulidade,
que deve ser declarada ex-officio pela Administração Pública, conforme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal transcrita.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

Requer que seja declarada nula a Notificação de Lançamento pela conceituação dos
vícios linguísticos da ambiguidade e da vagueza e pela ausência da motivação do ato
administrativo.
No cerne da questão, as razões postas pelo fiscal autuante encontram-se plenamente
desamparadas de suporte legal, bem como da jurisprudência já consolidada, visto que a
impugnante se enquadra na hipótese legal de isenção prevista no inciso XIV do art. 6o
da Lei 7.713/88.
A lei condicionou a isenção por moléstia grave à apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico, querendo prestigiar a presunção de veracidade conferida aos atos
administrativos emanados de agente público.
Em 01 de outubro de 2009 foi concedida a aposentadoria à impugnante, com publicação
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 19 de maio de 2010.
Em momento posterior, em 17 de fevereiro de 2011, foi publicado deferimento da
isenção do IRRF.
Diante dos deferimentos dos sobreditos atos, apresentou declaração retificadora do seu
imposto de renda, objetivando a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos
últimos cinco anos.
Em seguida, após análise das declarações retificadoras, a SRFB enviou termo de
intimação fiscal, intimando a contribuinte a comparecer à sede da Receita para
apresentar documentos e prestar esclarecimentos.
Não obstante a farta documentação apresentada, o agente fiscal obrou em produzir a
Notificação de Lançamento.
Foi considerada inapta para o exercício da função pública a partir de 13 de abril de
2000, conforme laudo médico pericial confeccionado por uma junta médica composta
por peritos do Estado do Espírito Santo.
Em procedimento administrativo foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo o benefício da aposentadoria por invalidez, todavia, após o ajuizamento
do mandado de segurança o Superior Tribunal de Justiça deferiu a aposentadoria por
invalidez.
Os atos de aposentação e de isenção fiscal somente foram publicados nos anos de 2010
e 2011.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ o termo inicial da isenção do imposto
de renda sobre proventos é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico
médico, conforme decisões reproduzidas.
A constatação da moléstia grave se deu a partir de 13 de abril de 2000, consoante
disposto no laudo médico oficial e ainda que a publicação do ato de isenção e
aposentação tenham ocorrido após a data constante do laudo médico seus efeitos
retroagem à data da constatação da moléstia.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou que o direito à restituição do que foi recolhido
indevidamente deve retroagir à data em que comprovadamente o contribuinte foi
acometido pela doença.
Portanto, não merece ser seguido outro entendimento a respeito do caso vertente.
Diante do exposto, requer:
- que seja julgada nula a Notificação de Lançamento e extinto o processo sem
apreciação do mérito.
- se não entender pelo acolhimento da preliminar, que no mérito seja julgada totalmente
improcedente a Notificação de Lançamento, por total ausência de amparo jurídico.
Através do processo no 10783.723297/2011-30 a Contribuinte requereu restituição de
Imposto de Renda Retido na Fonte -IRPF sobre os décimos terceiros salários dos anos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

de 2007 a 2010, por motivo de entender ter direito à isenção por ser portadora de
moléstia grave, apresentando os mesmos documentos analisados no presente processo.
O pedido de restituição do IRPF foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal de
Vitória, por motivo de não ter sido apresentado laudo médico conforme solicitado em
termo de intimação, e por falta de constatação no laudo da informação se a referida
moléstia é passível de controle ou não, e, em caso de ser passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial, bem como não foi mencionada a data de início da doença,
além de entender a Delegacia da Receita Federal de Vitória que “a essência de um laudo
médico pericial, é uma exposição técnica e conclusiva, com base em fatos
identificáveis, verificados e mencionados pelo profissional no exercício de sua função
de perito. Tal se deve ao fato de o laudo pericial ser mais preciso e mais detalhado,
precisão e detalhamento, estes, necessários à formação da convicção de seu destinatário,
qual seja, a Receita Federal”.
É o relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
Conforme se depreende da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, a infração de omissão de rendimentos foi devidamente motivada, tanto
que a Contribuinte entendeu claramente os motivos da apuração, apresentando
alegações e documentos pertinentes à isenção pleiteada.
Além da motivação, foram informados os enquadramentos legais de todas as apurações.
Tais informações contidas na Notificação de Lançamento mostram-se hábeis a
proporcionar ao Sujeito Passivo o pleno conhecimento dos motivos que levaram o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a efetuar a constituição do crédito tributário.
Sobre as nulidades no Processo Administrativo Fiscal, cabe destacar o previsto no art.
59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quando o Lançamento é formalizado e a descrição dos fatos contém todos os elementos
que permitem o perfeito entendimento da matéria constituída, de forma a possibilitar,
inclusive, o direito de defesa do contribuinte, exercido na impugnação, não há que se
falar em nulidade, pois não há preterição do direito de defesa.
Portanto, uma vez que o procedimento fiscal pautou-se pelas normas que regem a
matéria, não havendo qualquer vício que pudesse justificar a pretensão do autor e que
foi corretamente oportunizada ao Contribuinte a apresentação de documentos e
argumentos, não se acata a preliminar de nulidade suscitada.
No Mérito
Alega a Contribuinte que esta faz jus à isenção do Imposto de Renda, por motivo de
moléstia grave, a partir de 13/04/2000.
Quanto à isenção do imposto de renda pessoa física, prevista através da Lei 7.713/88,
em seu art. 6, inciso XIV o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, define no § 4o do art. 39 a forma de comprovação da doença grave para
que se faça jus ao do direito de isenção, como segue:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47.
...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença
grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Passa-se então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
A Contribuinte juntou aos autos o Diário Oficial do Estado de Vitória de 19/05/2010,
fls. 43, publicando a Portaria no 837 que concedeu aposentadoria por invalidez a partir
de 01/10/2009, tendo esta sido concedida mediante decisão em Mandado de Segurança.
Foi juntada aos autos a referida decisão no Mandado de Segurança, fls. 32/36.
Conforme se depreende do texto da decisão judicial a Contribuinte, ocupante do cargo
de escrevente judiciário, teve seu pedido de aposentadoria por invalidez permanente
indeferido no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por motivo da documentação
destinada à comprovação da doença não conferir segurança para outorga da inatividade.
O Conselho Superior da Magistratura Capixaba indeferiu o pedido de aposentadoria,
pois entendeu que “não restava suficientemente esclarecida a situação”.
Através da Decisão no Mandado de Segurança foi concedida a aposentadoria nos
seguintes termos:
“Antes, o laudo foi objetivo em reconhecer a inaptidão da servidora, razão pela qual,
nos termos na situação configurada nos autos, e evidenciando-se o cumprimento das
exigências formais, deve ela se aposentar.
Fique, apenas, o registro de que, sendo no futuro eventualmente constatada a
recuperação da recorrente ou a insubsistência dos motivos da aposentadoria, em novo
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

laudo médico, nada impede que se opere a sua reversão ao cargo de origem, consoante
prevê o art. 51 da lei Complementar Estadual no 46/94.”
Com a apresentação do Diário Oficial restou comprovado que a Contribuinte é
aposentada a partir de 19/05/2010, data da publicação do Diário Oficial, e, somente a
partir desta data poderia a pleitear qualquer direito à isenção por moléstia grave.
Cabe ressaltar, inicialmente, que o fato da Contribuinte ter sido aposentada por
invalidez, por si só, não dá a esta direito à isenção do Imposto de Renda, devendo ser
comprovada, através de Laudo Médico Oficial hábil, a existência de moléstia tipificada
legalmente.
A Contribuinte apresentou o documento “Declaração de Incapacidade para o Trabalho”,
fls. 42, emitido pela perícia da Secretaria de Estado do Espírito Santo, que indicaria
aposentadoria a partir do 13/04/2000, a qual não foi aceita pelo Órgão Público
Empregador, levando a Contribuinte a recorrer ao Judiciário, que proferiu decisão no
sentido de concessão da respectiva aposentadoria a partir de 01/10/2009, com
publicação no Diário Oficial em 19/05/2010.
A Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit de 21 de junho de 2012, disponível na
internet RFB, especifica em seu item 10, os elementos que o laudo pericial deve conter,
no mínimo, como segue:
“10. No que tange à eficácia do laudo pericial, este documento deve conter, no mínimo,
as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondente à Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à saúde - Décima Revisão (CID –10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V- o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o número de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is)
do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.”
A exigência legal de “Laudo Médico Oficial” remete a que este possua elementos e
características que o revista de valor probante, como bem especificou a Solução de
Consulta Interna transcrita.
Em análise ao documento apresentado, fls. 42, constata-se que este carece de força
probante para comprovação da existência de moléstia profissional, uma vez que se trata
de uma declaração voltada especificamente para a aposentadoria da servidora, não
constando a descrição da moléstia, os elementos que fundamentaram o laudo (exames
médicos, conclusões, observações, esclarecimentos sobre a doença), especificação se a
doença trata-se de moléstia profissional, se é ou não passível de controle, se tem prazo
de validade, a data do início da doença e o número de registro no órgão público do
profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial.
Para se concluir pela validade de um documento como laudo médico pericial é
necessário que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para se tornar um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal, o que não acontece no laudo apresentado.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

Ademais, sabe-se que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo
diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional,
sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração
analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
Ressalte-se que o próprio diploma legal indicado no documento apresentado, fls. 05, o
art. 136 da Lei Complementar no 46/94, exige que o laudo médico estabeleça rigorosa
caracterização da doença profissional, como segue:
“Art. 136. Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada
conseqüente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o
laudo médico estabelecer-lhe rigorosa caracterização.
...
Art. 195 - O servidor público será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificada no art. 131, e proporcionais, nos demais casos. “
Por fim, o Diário Oficial anexado às fls. 44 que contém deferimento de isenção de
Imposto de Renda pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito
Santo não é documento hábil para concessão da isenção e não vincula a Receita
Tributária, tratando-se de um mero ato administrativo do referido Instituto, sendo a
comprovação do direito à isenção junto à Receita Federal feita somente através de
Laudo Médico Oficial contendo as especificações já mencionadas.
Dessa forma, conclui-se que o laudo médico apresentado não é conclusivo sobre a
existência de moléstia tipificada legalmente, conforme previsão do inciso XXXIII do
art. 39 do Decreto 3.000/99.
Ressalte-se que, ainda que a Contribuinte apresentasse um laudo médico hábil a
comprovação da moléstia grave, somente seriam considerados isentos os rendimentos
auferidos após a publicação da aposentadoria que se deu em 19/05/2010.
No Ano-calendário 2006, em questão, não resta dúvida que não cabe isenção, visto que
os rendimentos recebidos pela Contribuinte não se tratavam de rendimentos de
aposentadoria, devendo ser mantida a omissão de rendimentos apurada.
Quanto às decisões judiciais transcritas na impugnação estas somente abrangem as
partes envolvidas nos litígios e não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e aquelas objeto de Súmula
vinculante, nos termos da Lei no 11.417/2006.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o lançamento
efetuado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O enquadramento legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a motivação do
lançamento foram informados na Notificação de Lançamento, propiciando ao
interessado a ampla defesa, não se configurando hipótese de nulidade.
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

A comprovação de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda pessoa
física, é feita através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou do Município devendo o laudo se revestir de
detalhamento, especificidade e conclusividade suficientes e conter diversos elementos
que o embasam para se tornar um meio capaz de formar a convicção da autoridade.
A Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit, de 21 de junho de 2012, define que o laudo
médico oficial deve conter elementos, entre os quais, a descrição do diagnóstico da
moléstia, os elementos que o fundamentaram, a data em que a pessoa é considerada
portadora, em caso de moléstia passível de controle o prazo de validade do laudo, o no
de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) e o número de registro no órgão
público do médico oficial responsável.
Sem conter o laudo médico os requisitos necessários, não se confirma a existência de
moléstia grave prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, não cabendo isenção do Imposto
de Renda, nem a sua restituição de imposto retido na fonte pleiteada.
A isenção por moléstia grave, se comprovada através de laudo médico oficial, só é
cabível quando os rendimentos recebidos tratarem-se de rendimentos de pensão,
aposentadoria ou reforma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão em razão dos rendimentos serem isentos
por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivou comprovou o cumprimento dos requisitos legais para aplicar a
isenção aos proventos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, a autoridade lançadora entendeu ser inaplicável a isenção aos
valores recebidos pelo sujeito passivo, porquanto o ato de aposentadoria lhe é anterior (ano-
calendário: 2008, laudo: 18/04/2000, publicação da aposentadoria: 19/05/2010 – fls. 60)
O órgão de origem manteve a tributação dos valores recebidos, com base nos
seguintes fundamentos:

a) Ausências de laudo idôneo à identificação da doença, da respectiva
caracterização como laboral ou impeditiva ao trabalho e da data de início; e
b) Circunstância de o ato de aposentadoria ser posterior àquele dos fatos
jurídicos tributários (percepção dos ingressos).

A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, textualmente:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

A Contribuinte apresentou o documento “Declaração de Incapacidade para o Trabalho”,
fls. 45, emitido pela perícia da Secretaria de Estado do Espírito Santo, que indicaria
aposentadoria a partir do 13/04/2000, a qual não foi aceita pelo Órgão Público
Empregador, levando a Contribuinte a recorrer ao Judiciário, que proferiu decisão no
sentido de concessão da respectiva aposentadoria a partir de 01/10/2009, com
publicação no Diário Oficial em 19/05/2010.

Se o próprio órgão de origem reconhece que há decisão judicial a conceder
aposentadoria a partir de determinada data, há norma individual e concreta a constituir o fato
jurídico que serve de antecedente também à projeção da norma isentiva.
Porém, a decisão judicial estabelece cláusula resolutória, ao prescrever que
eventual recuperação do sujeito passivo implicaria a reversão ao cargo de origem (fls. 36):

Fique, apenas, o registro de que, sendo no futuro eventualmente constatada a
recuperação da recorrente ou a insubsistência dos motivos da aposentadoria, em novo
laudo médico, nada impede que se opere a sua reversão ao cargo de origem, consoante
prevê o art. 51, da Lei Complementar Estadual n° 46/94.

Assim, o quadro projetava dois parâmetros à autoridade lançadora:

a) A partir de 01/10/2009, a autoridade lançadora deveria observar a norma
individual e concreta que reconhecera a aposentadoria por incapacidade
laboral;
b) A autoridade lançadora poderia exigir do sujeito passivo a apresentação de
laudo atualizado, para infirmar e desconstituir a norma individual e concreta
relativa à incapacidade para o trabalho.

Porém, a autoridade lançadora limitou-se a reconhecer que o ato de concessão da
aposentadoria era posterior aos ingressos tributados (publicação em 19/05/2010), sem registrar a
necessidade de atualização do laudo.
Diante da ausência de exigência de novo laudo pela autoridade lançadora, o órgão
de origem não poderia aditar a motivação do ato de constituição do crédito tributário para impor
critério inédito ao reconhecimento do direito pleiteado. Competia-lhe tão-somente examinar se a
circunstância de o ato de concessão da aposentadoria ter sido publicado no ano posterior àqueles
em que houve o ingresso das quantias tributadas impediria o reconhecimento da isenção.
Como o próprio órgão de origem reconhece que a concessão da aposentadoria
data de 10/2009, apesar da publicação do respectivo ato ocorrer apenas em 2010, faz-se
desnecessário restabelecer parcialmente o direito pleiteado, para abarcar os ingressos
provenientes do Poder Judiciários do Estado do Espírito Santo recebidos a partir de 01/10/2009,
dado que o crédito tributário cuja validade se discute tem por antecedente valores recebidos
durante o ano de 2008.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720440/2011-69

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 109
DF CARF MF
Original